Tribunal: TJSP
Processo: 1039051-75.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. Multas de trânsito. Ação anulatória. Veículo com autorização especial para circulação na Zona Máxima de Restrição de Circulação (ZMRC) e isenção de rodízio municipal. Caminhão destinado à prestação de serviços de manutenção de rede elétrica. Decreto n° 37.085/1997 – Caráter emergencial demonstrado e inerente à atividade. Nulidade das infrações configurada. Elementos

Ementa:
SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. Multas de trânsito. Ação anulatória. Veículo com autorização especial para circulação na Zona Máxima de Restrição de Circulação (ZMRC) e isenção de rodízio municipal. Caminhão destinado à prestação de serviços de manutenção de rede elétrica. Decreto n° 37.085/1997 – Caráter emergencial demonstrado e inerente à atividade. Nulidade das infrações configurada. Elementos nos autos demonstram registro ante o órgão municipal – autorização deferida pela Prefeitura de São Paulo. Demonstração dos fatos constitutivos do direito do autor. Sentença de procedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000614880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039051-75.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado START ENGENHARIA E ELETRICIDADE
LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o Dr. Daniel dos Reis Freitas.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039051-75.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/7
VOTO No 18554 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1039051-75.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
RECORRIDA: START ENGENHARIA E ELETRECIDADE LTDA
Juíza: Luiza Barros Rozas
FZ
SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. Multas de trânsito. Ação
anulatória. Veículo com autorização especial para circulação na
Zona Máxima de Restrição de Circulação (ZMRC) e isenção de
rodízio municipal. Caminhão destinado à prestação de serviços de
manutenção de rede elétrica. Decreto n° 37.085/1997 Caráter
emergencial demonstrado e inerente à atividade. Nulidade das
infrações configurada. Elementos nos autos demonstram registro
ante o órgão municipal autorização deferida pela Prefeitura de
São Paulo. Demonstração dos fatos constitutivos do direito do
autor.

Sentença
de
procedência
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto em face
da r. sentença de fls. 305/309 que em ação anulatória movida em face da
Prefeitura Municipal de São Paulo, julgou procedentes os pedidos para anular
infrações de trânsito por desrespeito ao rodízio municipal, circulação em
ZMRC e por não indicação de condutor, bem como restituir os valores das
multas pagas. Houve a condenação da requerida ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em patamar mínimo sobre o
valor líquido da condenação, nos termos do artigo 85, § 3°, §4o, II, do Código
de Processo Civil.
Apelou a Prefeitura Municipal de São Paulo pela
inversão do julgado, aduzindo que a empresa apelada não se desincumbiu de
seu ônus probatório relativo à demonstração do nexo de causalidade entre as
infrações e o exercício efetivo das atividades essenciais (fls. 314/319).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039051-75.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/7
Recurso recebido e contrariado (fls. 324/354).
É o relatório.
O recurso é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade.
A recorrida, na condição de prestadora de serviços à
AES ELETROPAULO, teve lavrado contra si diversos autos de infração de
trânsito (mais de setenta conforme inicial), entre as datas de 28/12/2016 a
junho de 2018, conforme cópias anexadas (fls. 202/204), por ter infringido, -
por inúmeras vezes - a limitação de local/horário/dia consoante
regulamentação de rodízio, restrição de circulação, bem como por não efetuar
a identificação de condutores do veículo FORD/F350 G, ano modelo
2011/2011, placa ETA4886, RENAVAM 00393671941.
Em que pese a irresignação formulada em apelo, o
entendimento da douta magistrada merece ser mantido.
Registre-se que a autora, ora apelada, comprovou
suficientemente os fatos constitutivos de seu direito. Os documentos
apresentados às fls. 161/201 atestam a vinculação da empresa recorrida com a
ENEL, bem como a existência de prestação de serviços de emergência. Extrai-
se, ademais, que o veículo em questão possui autorização especial de trânsito
para caminhões (fls. 157/160).
Verifica-se que a apresentação das ordens de
serviços e a especificação das atividades prestadas possibilitam o
reconhecimento da isenção prevista na Lei 12.490/97 e no Decreto
37.085/97.
Por outro lado, importante mencionar que a Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039051-75.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/7
Municipal 12.490/1997, em seu artigo 2°, inciso VI, dispõe que a restrição ao
trânsito não se aplicará aos veículos empregados em serviços essenciais e de
emergência, isto é, tais veículos estarão isentos do rodízio de veículos
municipal.
Muito embora não se possa interpretar de maneira
extensiva o referido dispositivo legal, por tratar-se de uma norma de exceção,
que não permite interpretação ampliada, no caso em tela, eventual restrição
ao rodízio e à ZMRC ensejaria prejuízos ao interesse público, na medida que
limitaria os serviços de manutenção da rede elétrica a horários e regiões, o
que ensejaria ineficiência e morosidade nos serviços.
Ainda, há prova nos autos de que o citado veículo é
utilizado exclusivamente para a finalidade pública essencial aludida. O
próprio registro do Caminhão perante o órgão municipal competente cria
presunção de prestação de serviços essenciais de emergência e utilidade
pública. Com efeito, revela-se que a própria natureza do veículo, aponta que
sua circulação é restrita à finalidade específica, não sendo razoável admitir-se
que o emprego do caminhão se volte para atividades estranhas aos serviços
públicos.
De ressaltar-se, inclusive, que as atividades
desempenhadas pela empresa recorrida correspondem a empreitadas de
construção e de manutenção de rede elétrica, cujos trabalhados, como é
notório, não encontram limites físicos ou temporais, o que afasta a exigência
de restrição de circulação ou de período de rodízio veicular.
Como bem anotado pela r. sentença, consoante
documentos colacionados às fls. 154/201, pode-se depreender a veracidade
das alegações autorais no sentido de que realmente o veículo esteve à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039051-75.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/7
disposição dos serviços municipais na realização de obras públicas, uma vez
que vinculado à ENEL.
Extrai-se dos autos que a empresa requerente
buscou a referida isenção, sendo diligente ao provocar a administração
municipal em classificar o veículo como isento, sendo que o registro de fls.
160 é claro na concessão de autorização especial com início em 27/06/2016
até 27/06/2018.
Referido
requerimento
administrativo
ante
a
Prefeitura Municipal tem o condão de formalizar e regularizar a atuação
empresarial, categorizando seu veículo como isento. Obedecidas as
formalidades legais pela apelada e tendo havido ampla demonstração da
natureza dos serviços prestados, padecem de nulidade as autuações geradas.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. VEÍCULO URBANO
DE CARGA VUC. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
Pretensão da autora à anulação dos autos de
infração de trânsito e restituição dos valores pagos.
Possibilidade.
Edição
da
Lei
Municipal
no
12.490/97, regulamentada pelo Decreto no 37.085,
de 3 de outubro de 1997, com o objetivo de
disciplinar o tráfego de veículos na região central
da Capital, instituindo o “Programa de Restrição
ao Trânsito de Veículos Automotores no Município
de São Paulo”. Art. 1o do Decreto 53.149/13 que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039051-75.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/7
libera, em período integral, o trânsito de Veículo
Urbano
de
Carga
VUC.
Necessidade
de
cadastramento do veículo na categoria VUC.
Veículo
da
autora
devidamente
cadastrado.
Impossibilidade de aplicação das infrações de
trânsito. Correção Monetária e juros moratórios
calculados de acordo com o decidido pelo STF no
RE no 870.947/SE, Tema no 810. Sentença de
procedência do pedido mantida. Recurso não
provido. (Apelação n° 1062589-56.2017.8.26.0053
Relator Djalma Lofrano Filho 13a Câmara de
Direito Público julgado em 20/02/20)
Por conseguinte, ante o afastamento das infrações de
trânsito lavradas em decorrência da circulação na Zona de Rodízio e
ZMRC, devem ser também afastadas, as multas por não identificação do
condutor infrator, posto que acessórias àquelas.
Conclui-se, portanto, que as multas de trânsito
lavradas em desfavor da autora devem ser anuladas, dado o enquadramento
das atividades de transporte prestada nas exceções previstas no Decreto n°
37.085/97, razão pela qual fica mantida a r. sentença para julgar
totalmente procedente os pedidos veiculados na inicial.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em
se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039051-75.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/7
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ISABEL COGAN
Relatora